Tribunal: TJDFT
Processo: 0728177-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AÇÃO DE CONSUMIDORA. ACIDENTE OCORRIDO NO INTERIOR DE VEÍCULO DE TITULARIDADE DA COOPERATIVA PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO. IMPUTAÇÃO. FATO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO. SUJEIÇÃO A PRAZO PRESCRICIONAL. PRAZO QUINQUENAL. FATO DO SERVIÇO (CDC, ARTS. 14, 26 e 27). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (CC, ART. 206, §5o, I). PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO. FASE EXECUTIVA. DEFLAGRAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. EXECUTADA. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. CRISE PROCESSUAL DERIVADA DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ORDENADO (CPC, ART. 921, III, E §§). ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. INTERSTÍCIO NÃO IMPLEMENTADO. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO IMPLEMENTADO. SEGUIMENTO DO EXECUTIVO. PROVIMENTO EXTINTIVO. CASSAÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS E BENS PERTENCENTES À EXECUTADA. MANEJO DO SISTEMA ELETRÔNICO SISBAJUD. RENOVAÇÃO. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE AS DERRADEIRAS DILIGÊNCIAS ULTIMADAS. DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS INEFICAZES. REALIZAÇÃO. DEFERIMENTO IMPERATIVO. MEIOS À DISPOSIÇÃO DA EXEQUENTE. ESGOTAMENTO. INTERSEÇÃO JUDICIAL. LEGITIMIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DA AÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS VIA SISBAJUD. CONSUMAÇÃO DA MEDIDA AGRAVO PROVIDO.
1. A relação jurídica estabelecida no ambiente de contrato de transporte entre passageira e cooperativa permissionária de serviços de transporte público consubstancia relação de consumo, ensejando que, ocorrido acidente de consumo no implemento do objeto contratado que ensejara danos à consumidora, não atendendo às expectativas da contratante, é-lhe resguardado o direito de exigir a reparação decorrente dos prejuízos provocados pelos vícios decorrentes do serviço prestado (CDC, arts. 2o, 3o e 14).
2. A pretensão indenizatória decorrente de fato do serviço prestado por permissionária de serviço público de transporte de passageiros consubstanciado em acidente no percurso contratado que ensejara danos à contratante/consumidora está sujeita ao prazo prescricional quinquenal firmado pelo próprio legislador de consumo, e não ao prazo trienal previsto no Código Civil, ensejando que, aviada a pretensão executiva antes do implemento do interstício, inviável se cogitar de prescrição elidindo o direito de ação que o assiste (CDC, arts. 14, 26 e 27).
3. Segundo a regulação legal, a execução será extinta quando (i) indeferida a inicial, (ii) satisfeita a obrigação, (iii) o executado obtém, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, (iv) o exequente renúncia ao crédito, (v) se implementa a prescrição intercorrente (CPC, art. 924, c/c art. 771, caput), ou, ainda, quando qualificado o abandono no formato legal ante a aplicação subsidiária do procedimento inerente ao processo de conhecimento (CPC, art. 771, parágrafo único), não se inscrevendo a ausência de bens penhoráveis da titularidade do executado como fato apto a induzir à ausência de pressuposto processual e ensejar a extinção da pretensão executória.
4. Segundo a regulação procedimental, a suspensão do curso da execução ou cumprimento de sentença pelo prazo legal de um ano enseja também a suspensão do prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, e, após o decurso do interstício sem a manifestação do exequente, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, dispensando-se para tanto a prévia intimação dele para ciência do referido termo inicial, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (CPC, art. 921, §4o), mas, conquanto a retomada do curso do prazo prescricional ocorra de forma automática, seu reconhecimento demanda, além da qualificação da inércia do credor após o implemento do termo suspensivo, que o prazo prescricional já esteja efetivamente implementado quando da prolação do provimento extintivo.
5. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
6. De forma a serem esgotados os meios de que dispõe o exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento de diligências destinadas à viabilização da penhora, ainda que eventualmente implique incursão aos sigilos fiscal e bancário assegurados à parte executada, pois, no conflito de interesses e colisão de direitos, prepondera a natureza pública da qual se reveste o processo e o interesse no alcance do seu desiderato (CPC, arts. 797 e 854).
7. O sistema SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário possui finalidade similar ao sistema Bacenjud, com incremento de funcionalidades, e, a par de bloqueio de ativos, viabiliza o acesso do Juízo a informações detalhadas sobre extratos de conta corrente, contratos de abertura de conta corrente e de investimentos, faturas de cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS da titularidade da parte executada, viabilizando, ademais, o bloqueio de ativos mobiliários, como títulos de renda fixa e ações, devendo ser manejado, pois, segundo o que oferece em ambiente executivo, à medida em que a execução se faz no interesse do credor e ao juiz compete velar pela rápida solução do processo.
8. A renovação da diligência realizada pela via eletrônica visando à localização e penhora de ativos e bens da titularidade da parte executada é orientada pelo princípio da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico e com o princípio da razoável duração do processo, notadamente quando, em sede de pretensão executiva, se está diante de pretensão não realizada estampada em título executivo, emergindo que, frustrada a diligência antecedente, decorrido prazo razoável desde sua realização, e não havendo outros meios para localização de bens pertencentes à parte executada, imperativa sua renovação como forma de realização do intento executivo (CPC, art. 854).
9. Subsistindo instrumentos eletrônicos acessíveis somente mediante interseção judicial e aptos a ensejarem a localização e penhora de bens pertencentes ao executado – SISBAJUD, SERAJUD, RENAJUD, INFOJUD etc -, não tendo os meios ordinários de perscrutação patrimonial disponíveis ao credor surtido o efeito esperado, não subsiste lastro apto a legitimar que deixem de ser manejados, e, se o caso, renovados, conforme o caso, pois emprestam efetividade à jurisdição executiva, encontrando sua utilização, ademais, respaldo no princípio da cooperação apregoado pelo legislador processual, não podendo o credor ser privado de sua utilização (CPC, arts. 6o, 772, 773 e 797 do Código de Processo Civil)
10. Agravo conhecido e provido. Unânime.